Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. Lei no 11.419/2006. RECURSO REPETITIVO (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Cuida-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu apelação em razão de intempestividade. A decisão monocrática recorrida entendeu que deveria ser considerada a publicação da decisão no DJe para a contagem do prazo.
2.A questão foi tormentosa na jurisprudência, mas restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando se fixou a tese de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006, prevalecerá a intimação eletrônica (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.